Tribunal: TCU
Processo: 027.089/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 025/2004, firmado com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, função Indústria, que teve como objeto Execução do Projeto Implantação da fase 02 do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de José da Silva Seráfico de Assis Carvalho, Shirley Mauro Teixeira e Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 025/2004, firmado para a execução do projeto de implantação da fase 02 do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992, e rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José da Silva Seráfico de Assis Carvalho e Shirley Mauro Teixeira; 9.2. Julgar irregulares as contas de José da Silva Seráfico de Assis Carvalho, Shirley Mauro Teixeira e Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, condenando-os ao pagamento das importâncias especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 09/05/2006 1.049,35 D1 17/07/2006 1.154,29 D2 18/07/2006 419,74 D3 19/07/2006 1.201,24 D4 21/07/2006 1.154,29 D5 02/08/2006 1.364,16 D6 11/08/2006 4.117,46 D7 13/09/2006 1.169,12 D8 15/09/2006 1.364,16 D9 18/09/2006 1.154,29 D10 19/09/2006 1.154,29 D11 27/09/2006 1.959,24 D12 28/09/2006 2.203,64 D13 03/10/2006 6.232,84 D14 18/10/2006 1.553,24 D15 01/11/2006 2.203,64 D16 16/11/2006 1.538,74 D17 21/11/2006 3.982,74 D18 28/11/2006 1.364,16 D19 01/12/2006 2.769,74 D20 05/01/2007 2.327,74 D21 12/04/2007 9.580,24 D22 17/04/2007 897,24 D23 24/04/2007 1.364,15 D24 17/05/2007 2.990,34 D25 03/07/2007 1.154,29 D26 03/09/2007 944,42 D27 16/10/2007 1.888,83 D28 05/03/2008 5.869,98 D29 18/03/2008 524,68 D30 10/04/2008 1.279,24 D31 04/11/2008 629,61 D32 13/11/2008 524,68 D33 27/11/2008 5.318,48 D34 27/11/2008 948,24 D35 28/11/2008 1.993,77 D36 22/12/2008 4.946,76 D37 23/12/2008 1.970,48 D38 30/12/2008 653,04 D39 07/01/2009 1.436,48 D40 13/01/2009 7.525,96 D41 21/01/2009 754,04 D42 27/01/2009 3.462,86 D43 04/02/2009 4.973,00 D44 09/02/2009 734,55 D45 20/02/2009 1.888,85 D46 25/02/2009 5.791,58 D47 27/02/2009 11.943,75 D48 11/03/2009 12.354,50 D49 16/03/2009 1.049,36 D50 24/03/2009 314,81 D51 01/04/2009 524,68 D52 07/04/2009 8.881,72 D53 17/04/2009 2.518,46 D54 20/04/2009 209,87 D55 23/04/2009 906,04 D56 24/04/2009 5.051,96 D57 29/04/2009 524,68 D58 06/05/2009 1.783,91 D59 07/05/2009 5.231,96 D60 08/05/2009 209,87 D61 13/05/2009 524,68 D62 13/05/2009 9.997,16 D63 19/05/2009 1.888,84 D64 21/05/2009 734,55 D65 22/05/2009 2.697,30 D66 25/05/2009 4.223,72 D67 27/05/2009 734,55 D68 27/05/2009 5.403,43 D69 03/06/2009 2.728,32 D70 05/06/2009 1.456,49 D71 15/06/2009 314,81 D72 16/06/2009 3.062,84 D73 18/06/2009 944,42 D74 19/06/2009 6.210,00 D75 23/06/2009 1.522,20 D76 24/06/2009 4.419,58 D77 08/07/2009 314,81 D78 08/07/2009 997,24 D79 09/07/2009 1.888,84 D80 10/07/2009 11.905,13 D81 13/07/2009 1.888,84 D82 22/07/2009 1.364,16 D83 22/07/2009 8.515,70 D84 30/07/2009 944,42 D85 13/08/2009 1.364,16 D86 18/08/2009 777,24 D87 21/08/2009 5.271,74 D88 02/09/2009 3.148,05 D89 02/09/2009 1.177,24 D90 04/09/2009 1.428,24 D91 11/09/2009 524,68 D92 15/09/2009 524,68 D93 16/09/2009 112,10 D94 17/09/2009 5.750,26 D95 18/09/2009 8.439,00 D96 21/09/2009 1.658,74 D97 22/09/2009 734,70 D98 23/09/2009 2.315,48 D99 29/09/2009 6.804,65 D100 08/10/2009 2.009,90 D101 09/10/2009 1.311,00 D102 15/10/2009 3.725,90 D103 16/10/2009 879,70 D104 19/10/2009 3.199,00 D105 19/10/2009 1.123,68 D106 20/10/2009 3.118,71 D107 27/10/2009 1.609,20 D108 28/10/2009 2.001,65 D109 28/10/2009 5.423,56 D110 30/10/2009 838,40 D111 04/11/2009 1.459,00 D112 04/11/2009 1.252,08 D113 09/11/2009 1.535,20 D114 11/11/2009 626,00 D115 13/11/2009 4.229,24 D116 14/11/2009 5.932,76 D117 16/11/2009 626,00 D118 16/11/2009 10.228,99 D119 17/11/2009 1.898,96 D120 18/11/2009 8.516,51 D121 02/12/2009 10.355,79 D122 04/12/2009 2.772,76 D123 10/12/2009 655,50 D124 11/12/2009 3.328,80 D125 08/01/2010 2.360,00 D126 26/04/2010 626,00 D127 27/04/2010 1.328,10 D128 27/04/2010 2.768,72 D129 28/04/2010 4.435,32 D130 30/04/2010 5.519,48 D131 05/05/2010 1.263,20 D132 13/05/2010 2.148,80 D133 18/05/2010 2.180,25 D134 21/05/2010 596,50 D135 21/05/2010 667,24 D136 24/05/2010 2.430,48 D137 25/05/2010 220,00 D138 27/05/2010 838,40 D139 28/05/2010 500,00 D140 04/06/2010 3.121,70 D141 10/06/2010 934,00 D142 14/06/2010 879,70 D143 14/06/2010 877,24 D144 16/06/2010 4.990,00 D145 17/06/2010 7.000,00 D146 21/06/2010 496,85 D147 23/06/2010 3.269,96 D148 29/06/2010 567,66 D149 09/07/2010 6.854,72 D150 12/07/2010 2.062,58 D151 13/07/2010 2.962,40 D152 16/07/2010 185,00 D153 19/07/2010 883,04 D154 21/07/2010 200,00 D155 22/07/2010 1.599,50 D156 23/07/2010 1.599,50 D157 23/07/2010 6.932,56 D158 27/07/2010 368,62 D159 30/07/2010 587,24 D160 06/08/2010 2.143,50 D161 09/08/2010 835,25 D162 10/08/2010 879,70 D163 11/08/2010 3.414,16 D164 12/08/2010 2.028,10 D165 18/08/2010 1.950,48 D166 27/08/2010 655,50 D167 03/09/2010 1.253,24 D168 21/09/2010 657,24 D169 25/5/2012 9.374,04 C1 11/12/2015 411,23 C2 15/8/2012 8,85 C3 9.3. aplicar multa aos responsáveis José da Silva Seráfico de Assis Carvalho, Shirley Mauro Teixeira e Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.